Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709736-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GISELE XAVIER DE OLIVEIRA GUIMARÃES RECORRIDA: FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA. NÃO COMPROVADA A NATUREZA SALARIAL DOS VALORES PENHORADOS. ÔNUS DA EXECUTADA CONFORME ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, prolatada no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido para desconstituir a penhora de ativo financeiro realizada em conta bancária da agravante. 1.1. Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão para desconstituir a penhora por se tratar verba alimentar e, portanto, impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. Conforme o Código de Processo Civil, é ônus da executada, ora agravante, comprovar a natureza salarial dos ativos financeiros penhorados (artigo 373, inciso II). 2.1. Precedentes: “[...] 4. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sendo que a parte agravante deixou de apresentar elementos mínimos que corroborassem a alegação. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (07055701720248070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 8/5/2024.); “[...] 1. Não comprovado que valor penhorado em conta corrente da parte executada trata-se de verba de natureza salarial ou de investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, a constrição deve ser mantida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07519053120238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 2/5/2024.); “[...] 5. Se a agravante não se desincumbiu, a teor do previsto no art. 373, II, do CPC, do ônus de comprovar que a penhora foi realizada em conta-salário e que tenha, de fato, incidido em sua remuneração, é medida que se impõe a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio da quantia constrita. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07200743320218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/9/2021.). 3. No caso, a agravante se insurge contra a constrição que recaiu em sua conta corrente mantida junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que a penhora teria incidido sobre renda assistencial do bolsa família, sendo impenhorável, porque destinada ao seu próprio sustento e de sua família, nos temos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3.1. De fato, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, conforme prescreve o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3.2. Ocorre que, conforme documentação apresentada pela agravante, os valores indicados como recebimento de verba assistencial do bolsa família ocorrem por meio de depósito na Caixa Econômica Federal. 3.3. De outro lado, a penhora de ativos financeiros sobreveio em conta bancária mantida junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., cuja constrição a agravante não logrou demonstrar que atingiu verba de natureza alimentar. 3.4. Com efeito, inexiste prova de que a quantia objeto de penhora realizada nas contas bancárias incidiu sobre recebimentos de remuneração da agravante destinadas ao seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não prospera a pretensão para desconstituir a constrição da quantia. 4. Assim, não tendo a agravante se desincumbido do seu ônus estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a natureza salarial dos ativos financeiros penhorados, a decisão agravada não deve ser reformada. 5. Recurso improvido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que restou comprovado que a verba bloqueada em sua conta possui natureza alimentar/salarial, tendo em vista ser hipossuficiente, estar desempregada e vivendo com o auxílio governamental Bolsa Família, o que implicou no deferimento da justiça gratuita. Afirma que recebe renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos, o que impossibilita a sua sobrevivência. Invoca, nesse sentido, o tema 1.230 dos recursos repetitivos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “conforme documentação apresentada pela agravante, os valores indicados como recebimento de verba assistencial do bolsa família ocorrem por meio de depósito na Caixa Econômica Federal, conta bancária no 949627107-9 (ID 56572671, pág. 3.). De outro lado, a penhora de ativos financeiros sobreveio em conta bancária no 03008 mantida junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. (ID 178082322 e 179464939, pág. 2.), cuja constrição a devedora, ora agravante, não logrou demonstrar que atingiu verba de natureza alimentar. Com efeito, inexiste prova de que a quantia objeto de penhora realizada nas contas bancárias incidiu sobre recebimentos de remuneração da agravante destinadas ao seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não prospera a pretensão para desconstituir a constrição da quantia. Assim, não tendo a agravante se desincumbido do seu ônus estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a natureza salarial dos ativos financeiros penhorados, a decisão agravada não deve ser reformada. (ID 60666486). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025